Tribunal: TJDFT
Processo: 0775155-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0775155-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial. Após a interposição do recurso (ID 77375378), constatou-se que o patrono do recorrente se encontra com a inscrição na OAB suspensa, razão pela qual foi determinada a intimação da parte para regularizar sua representação processual (ID 78182650). A parte foi regularmente intimada (ID 78893863), mas quedou-se inerte (ID 79826808). Nesse cenário, diante da inércia da parte e da falta de regularização da representação processual, imprescindível para a postulação perante segundo grau de jurisdição dos Juizados Especiais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por conseguinte, a parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Enunciado 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.